Tribunal: STF
Processo: HC 236932
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 857.622/MS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto.



    II - Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de instância. (AgRg no HC n. 426.033/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/12/2017); (AgInt no HC n. 482.908/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 18/03/2019).



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 15, p. 21).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “a) Recebimento, processamento e julgamento do presente remédio constitucional por este Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal/1988, bem como art. 654º, § 2º do Código de Processo Penal;



    b) Concessão da tutela de urgência (liminar) em habeas corpus, para fins de readequar o regime de cumprimento da pena para o aberto, em favor do Paciente, colocando-o em liberdade;



    c) Concessão da ordem de habeas corpus para fins de anular a sentença condenatória, bem como o acórdão de segundo grau ora anexados, concedendo liberdade ao Paciente, com fulcro no art. 93º, inc. IX da Constituição Federal, art. 5º, LXI da CF, bem como do art. 564º, V do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de fundamentação no tocante à não aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor do Peticionante;



    d) Concessão da ordem de habeas corpus a fim de que refaça a dosimetria da pena reconhecendo o direito ao benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em favor do Paciente, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada;



    e) A redução da pena em razão da atenuante genérica da confissão espontânea artigo 65º, III, d, do Código Penal Brasileiro;



    f) Concessão da ordem de habeas corpus, para fins de readequar o regime de cumprimento da pena para o aberto, em favor do Paciente.” (doc. eletrônico 1, pp. 29-30).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 857.622/MS, assim fundamentado:



    “O presente agravo não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O agravante se insurge contra de decisão monocrática de fls. 284-285, que indeferiu liminarmente o feito.



    Com efeito, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária. O que não ocorreu no caso concreto.



    Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de instância. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 426.033/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/12/2017); (AgInt no HC n. 482.908/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 18/03/2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 15, p. 24). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator